Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PROMESSA COMPRA E VENDA. CONTRATO. RESOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IPTU/TLP. TAXA CONDOMINIAL. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE. PROVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial de contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido.
2. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão).
3. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido.